Tribunal: TJES
Processo: 0020742-54.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020742-54.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Em segredo de justiça e outros

APELADO: FRANCISCO PAULO DE MENDONCA UCHOA FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Apesar de haver restado incontroverso que o apelado destruiu a obra que os apelantes estavam construindo, não restou comprovado nos autos em qual terreno ela teria sido feita e, tampouco, que os recorrentes teriam sofrido algum dano extrapatrimonial com a atitude do recorrido que, ressalte-se, afirmou estar defendendo sua propriedade.

2. Os apelantes se limitaram a apresentar fotografias, sem produzir qualquer prova acerca do local de sua construção ou da forma como os fatos teriam ocorrido, circunstância relevante para a análise do dano moral, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.

3.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0020742-54.2014.8.08.0035

Apelantes: Djavan Soares Bras e Rosania Maria Soares

Apelado: Francisco Paulo de Mendonça Uchoa Filho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Djavan Soares Bras e Rosania Maria Soares contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de Francisco Paulo de Mendonça Uchoa Filho, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.190,25 (dois mil, centos e noventa reais e vinte e cinco centavos). Sobre o montante deverá incidir correção monetária a partir da data do desembolso e juros de mora desde o evento danoso (súmula 54, STJ).”
.

Em suas razões recursais os apelantes alegam que (a) a sentença deve ser reformada para que seja reconhecido o dano moral por eles sofrido; (b) passaram por momento difíceis e turbulentos no período narrado na inicial; (c) tiveram suas expectativa frustradas, pois vinham construindo com muito sacrifício e empregando sua economias na construção da casa; (d) além de destruir a acessão, o apelado ainda ameaçou os apelantes.

Contrarrazões não ofertadas pelo recorrido, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença não merece reforma.

Restou incontroverso que o apelado destruiu a construção que estava sendo edificada pelos ora apelantes. Contudo, há divergência acerca do local em que a construção estava sendo realizada.

Os recorrentes afirmam que são possuidores do lote 07, quadra 35, situado à Rua da Manga, Ponta da Fruta/ES desde novembro de 2012 e que em janeiro de 2014 iniciaram a obra para construção de uma casa no local, posteriormente destruída pelo recorrido em 20 de janeiro de 2014. Já o apelado sustenta que os apelantes estavam construindo no terreno de sua propriedade, qual seja, o l
ote 07 da quadra 31, o que o levou a derrubar a obra.

Como afirmou o magistrado de 1º grau “
O Requerido afirma que os Requerentes realizaram a obra no lote de sua propriedade, o de número 31, e não naquele que haviam adquirido através do contrato particular de compra e venda às fls. 20/22, qual seja, o terreno de nº 35. De fato, os Requerentes não lograram êxito em demonstrar que as imagens colacionadas aos autos são relacionadas ao lote objeto do contrato por ele firmados, visto que nas fotografias não há nenhum indicativo concernente ao local onde se situam ou à disposição espacial do terreno em que foram tiradas.”.

Apesar de haver restado incontroverso que o apelado destruiu a obra que os apelantes estavam construindo, não restou comprovado nos autos em qual terreno ela teria sido feita e, tampouco, que os recorrentes teriam sofrido algum dano extrapatrimonial com a atitude do recorrido que, ressalte-se, afirmou estar defendendo sua propriedade.

Os apelantes se limitaram a apresentar fotografias, sem produzir qualquer prova acerca do local de sua construção ou da forma como os fatos teriam ocorrido, circunstância relevante para a análise do dano moral, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA – CRÍTICAS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA POR TERCEIROS – LIBERDADE DE EXPRESSÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DO EXCESSO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam, o fato lesivo do agente, a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o respectivo dano. 2. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil. (TJES, Apelação Cível
0005692-83.2013.8.08.0047, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, Data 11/Oct/2023)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando para 17% (dezessete por cento) a verba honorária devida pelos recorrentes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.